Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SUFICIENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90). A defesa alegou insuficiência de provas, ausência de reconhecimento em juízo e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela ausência de reconhecimento pessoal em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por provas testemunhais e técnicas (filmagens, laudos periciais e relatórios investigativos), ostenta especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio.
4. Não se verifica nulidade ou prejuízo decorrente da ausência de reconhecimento formal em juízo, especialmente diante da robustez das provas restantes.
5. Não há que se falar em perda de uma chance probatória, uma vez que a condenação foi fundamentada em provas robustas e diversas, que, analisadas em seu conjunto, não deixam margem para dúvidas razoáveis quanto à culpabilidade. A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, neste contexto, seria inadequada e desproporcional, uma vez que não houve prejuízo efetivo ao direito de defesa dos réus.
6. A dinâmica delitiva revela planejamento e divisão de tarefas entre os envolvidos, com clara convergência de vontades para a prática do crime, caracterizando o concurso de agentes.
7. Devidamente comprovada a menoridade dos adolescentes coautores por documentos oficiais, se mostra correta a tipificação da corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 44; 70; 77; 157, § 2o, incisos II e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749075, APELAÇÃO 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.08.2023, DJe 03.09.2023.